Tribunal: TJSP
Processo: 2252088-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de erro material – Erro material na conclusão – Correção necessária – Embargos acolhidos tão somente para correção do erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise de todos os documentos juntados pela parte – Mero descontentamento com o desfecho da lide – Embargos nesta parte rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252088-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são embargantes
L D CONFECÇÕES E VESTUÁRIO LTDA ME, DANILO FERREIRA CORTIJO e
LUCAS DE LIMA MACHADO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252088-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47336
2
VOTO No: 47336
EDEC.No: 2252088-36.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: MOGI GUAÇU
EBTE. : L D CONFECÇÕES E VESTUÁRIO LTDA ME E OUTROS
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Existência de erro material
Erro material na conclusão Correção necessária Embargos
acolhidos tão somente para correção do erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise de todos os documentos juntados pela parte Mero
descontentamento com o desfecho da lide Embargos nesta parte
rejeitados.”
1) Alegam os embargante a existência
de contradição no v. acórdão de fls. 69/73 no
tocante à fundamentação, pois indeferiu o pedido e
ao final, contudo, dá provimento ao recurso.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Merecem acolhimento em parte os
embargos.
Os embargos declaratórios destinam-se
a sanar constrições, obscuridades, omissões ou erros
materiais, aperfeiçoando a prestação jurisdicional.
No caso em tela, de fato, assiste
razão aos embargantes em relação ao erro material
constante no julgado e assim se faz necessária a
retificação, para que passe a ter a seguinte
redação:
“Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.”
Em
relação
à
suposta
omissão
na
análise da situação econômica dos embargantes, às
fls. 71, o acórdão embargado fundamenta que os
embargantes
pessoas
naturais
compõem
o
quadro
societário da empresa embargante, o que afasta a
presunção de miserabilidade.
Assim, deveriam os embargantes juntar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252088-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47336
3
documentos
que
atestassem
sua
hipossuficiência
econômica, o que não ocorreu.
Às fls. 71:
“No caso em questão, os agravantes
Lucas de Lima Machado e Danilo Ferreira
Cortijo, pessoas naturais, compõem o quadro
societário da L D Confecções e Vestuários
Ltda. ME, conforme documentos de fls. 33/36
dos autos principais, o que é suficiente
para afastar a presunção de veracidade de
suas declarações de hipossuficiência.
Observa-se que às fls. 50/54 do
presente recurso estão carreados extratos
bancários
do
agravante
Lucas
de
Lima
Machado, no entanto, não foram apresentados
documentos acerca da situação financeira do
agravante Danilo Ferreira Cortijo.”
Em
relação
à
embargante
pessoa
jurídica, conforme Súmula 481 do E. STJ e art. 99, §
3° do CPC, é necessária a demonstração da situação
de miserabilidade.
No caso dos autos, no entanto, a
empresa-embargante
não
juntou
documentos
que
possibilitassem avaliar globalmente sua situação
patrimonial.
Às fls. 72:
“Assim,
em
relação
à
pessoa
jurídica L D Confecções e Vestuários Ltda.
ME, o benefício também não será concedido,
ante
ausência
nos
autos
dos
balanços
patrimoniais, que são documentos aptos à
demonstrar ausência de bens.
Portanto, indefere-se o pedido de
gratuidade formulado pelos agravantes, uma
vez que não comprovada a situação de
vulnerabilidade
financeira,
requisito
indispensável à concessão do benefício.”
Ante o exposto, acolhem-se em parte os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252088-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47336
4
embargos para correção do erro material.